Tribunal: TJES
Processo: 5002334-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002334-83.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONIERIS KENIT LUDOVICO
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002334-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONIERIS KENIT LUDOVICO

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO DEMONSTRADA. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
5.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do suposto crime praticado, diante da apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes com o paciente, além da existência de outros registros criminais em seu desfavor. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. “A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. [...] (STJ. AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)”. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

Vitória, 29 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002334-83.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONIERIS KENIT LUDOVICO

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JONIERIS KENIT LUDOVICO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal de Vila Velha
,
apontado como autoridade coatora, nos autos nº. 0008033-69.2023.8.08.0035.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde
09 de novembro de 2023
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa que estão ausentes os requisitos necessários à prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente é primário, não havendo comprovação de seu envolvimento anterior com tráfico de drogas ou com o crime organizado.

Alega, ademais,
que, com base no princípio da homogeneidade, não é possível que a medida cautelar seja mais gravosa que a pena definitiva, na hipótese de acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente,
a
sua substituição
por medidas cautelares
diversas do cárcere.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo
33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas),
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,
eis que, conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia:

“
[...] consta no APFD, Guardas Municipais de Vila Velha estavam em patrulhamento, ocasião em que receberam informações de que o autuado estaria comercializando drogas em local conhecido por ser de tráfico intenso. Foram passadas as características físicas do autuado para os agentes e, em seguida, eles encontraram-no. Dada situação flagrancial, efetuaram a abordagem pessoal do autuado e o mesmo portava consigo 02 (dois) pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro. Por conseguinte, em razão do extremo nervosismo do autuado, os agentes efetuaram buscas em local próximo e encontraram no interior de um bueiro
57 (cinquenta e sete) pedras de crack, 70 (setenta) pinos de cocaína
. Dessa forma, o autuado foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Termo Circunstanciado TRAMITANDO (Lesão Corporal Leve), e (01) Medida Protetiva de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal TRAMINTADO (Lesão Corporal) [...].”

Desse modo, havendo a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes
com o
paciente, fica demonstrado o risco concreto de sua liberdade, nos termos da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INFORMANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
No caso, como visto, a prisão foi mantida pelo Tribunal de origem, em caráter liminar, lastreada em elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade 2,6g de maconha, em duas porções, 177,84g de cocaína, em 620 porções, e 217,1g de crack, em 211 porções, além de um aparelho celular, uma balança de precisão, invólucros vazios, caderno com anotações e R$ 63,00 em espécie
(e-STJ fl. 47). Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 3. Verifica-se que o
decisum
apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.120; Proc. 2023/0412913-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Ademais, conforme ressaltou o magistrado
a quo
, ao manter a custódia do paciente, “
além dos pontos supracitados, registro que os fundamentos declinados na decisão que decretou a prisão preventiva, persistem, havendo necessidade na manutenção do cárcere para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo acusado e o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que conforme consulta aos sistemas judiciais, verifica-se que
o acusado ostenta registros criminais pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar
, conforme FAC de fl. 24, demonstrando assim o risco concreto de reiteração delitiva
”.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Jonieris Kenit Ludovico
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Prosseguindo, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerado o eventual regime inicial de cumprimento de pena a ser aplicado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)
”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 29 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)